Tribunal: CARF
Processo: 13808.000346/96-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000346/96-15
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.296 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrentes
ITAIPAVA INDUSTRIAL DE PAPEIS LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O art. 17 da Lei n. 70.235/72 não exclui a possibilidade de revisão de ofício de
determinadas matérias, como as matérias de ordem pública ou, como no caso,
de autos de infração que violam entendimento consolidado em ato infralegal
vinculante no âmbito da RFB.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
IRPJ - DIFERENÇA IPC/BTNF - LEI 8.200/91.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade
da Lei 8.200/91, admitindo como válida a restrição temporal de utilização dos
valores de saldo devedor de correção monetária relativa à diferença
IPC/BTNF, bem como é pacífico o entendimento de que a referida dedução só
poderia ser utilizada a partir do ano calendário de 1993.
IRPJ - POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO.
Devem ser reconhecidos no lançamento do IRPJ os efeitos da postergação do
imposto pago nos períodos anteriores ao do lançamento (1993, 1994 e 1995),
deduzindo-se o imposto comprovadamente pago a maior, depois de ajustados
os resultados dos períodos envolvidos, consoante orientações contidas no
Parecer Normativo CST 02/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães
da Fonseca. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli
Germano. No mérito, acordam em: (i) por maioria de votos, negar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que votou por
dar-lhe rovimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000346/96-15
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, o conselheiro e
Gustavo Guimarães da Fonseca; e (ii) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso do
Contribuinte, vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que votou por dar-lhe
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata o presente processo de recurso especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional e pela contribuinte, ITAIPAVA INDUSTRIAL DE PAPEIS LTDA. (fl. 469),
contra o Acórdão no 1803-00.001, de 18/03/2009 (fl. 360).
O contribuinte foi objeto de ação fiscal na qual foi constatado que, no ano 1990,
foi aplicado o IPC na correção monetária do balanço, em desacordo com a Lei no 8.200, de 1991.
Com isso, teria havido apuração de saldo devedor de correção monetária maior que o devido,
gerando diminuição do lucro líquido, cujo valor foi adicionado para efeito de tributação. Em
consequência foram lavrados autos de infração para exigir IRPJ, ILL e CSLL.
A decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, conforme o seguinte dispositivo:
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso, no
sentido de reconhecer a aplicação das orientações emanadas do Parecer
Normativo CST 02/96, deduzindo-se do lançamento de ofício, o imposto
de renda efetivamente recolhido a maior nos períodos de 1993, 1994 e
1995, mantendo-se na íntegra a exigência da Contribuição Social sobre
o Lucro.
O acórdão adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
EXERCÍCIO: 1991
IRPJ - DIFERENÇA IPC/BTNF - LEI 8.200/91.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da
constitucionalidade da Lei 8.200/91, admitindo como válida a restrição
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

temporal de utilização dos valores de saldo devedor de correção
monetária relativa à diferença IPC/BTNF, bem como é pacífico o
entendimento de que a referida dedução só poderia ser utilizada a partir
do ano calendário de 1993.
IRPJ - POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO.
Devem ser reconhecidos no lançamento do IRPJ os efeitos da
postergação do imposto pago nos períodos anteriores ao do lançamento
(1993, 1994 e 1995), deduzindo-se o imposto comprovadamente pago a
maior, depois de ajustados os resultados dos períodos envolvidos,
consoante orientações contidas no Parecer Normativo CST 02/96.
Assunto; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EXERCÍCIO: 1991
CSL - DIFERENÇA IPC/BTNF.
O saldo devedor de correção monetária correspondente à diferença
IPC/BTNF não pode ser deduzido da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro por falta de previsão legal, não havendo qualquer
ilegalidade na aplicação das disposições do art. 41 do Decreto 332/91.
No recurso, a Procuradoria alega a existência de divergência jurisprudencial no
que respeita à interpretação do art. 17 do PAF, mais especificamente a possibilidade de matéria
suscitada apenas em recurso voluntário ser analisada pelo CARF.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial
da Fazenda nos seguintes termos:
Analisando o inteiro teor dos arestos postos em confronto verifico que o
dissídio jurisprudencial se estabeleceu.
É que no aresto combatido admitiu-se a discussão da postergação, não
tratada na impugnação.
Já no aresto combatido a tese é de que não se pode conhecer de matéria
de direito não demandada na inicial.
Há nítida divergência de interpretação da legislação processual contida
no artigo 17 do PAF.
Assim, na competência a mim conferida pelo artigo 15 § 6o do RICSRF,
DOU SEGUIMENTO ao RE, por preencher os requisitos regimentais.
Cientifique-se o recorrente.
Em seguida encaminhem-se os autos à repartição de origem para ciência
do acórdão do RE do PFN e deste despacho por parte do contribuinte,
para se quiser apresentar Contra-Razões (sic).
No mérito, resume os argumentos aduzidos na impugnação e afirma que a questão
da postergação não havia sido suscitada, portanto estaria preclusa nos termos do art. 17 do
Decreto n. 70.235/72.
Intimada a contribuinte apresenta contrarrazões em que alega preliminarmente a
impossibilidade de se conhecer do Recurso Especial, em razão da ausência de pré-
questionamento da matéria. No mérito, alega que a regra de preclusão contida no artigo 17, do
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

Decreto n. 70235/72, sopesada e harmonizada com o princípio da verdade material informador
do processo administrativo, assim como com o princípio da legalidade pelo qual a Administração
deve nortear o exercício de sua função, quer quando esteja fiscalizando e lançando (artigo 142,
do CTN), quer quando esteja julgando e realizando o controle de legalidade de determinado
lançamento (artigo 37, da Constituição Federal, art. 2o da Lei n. 9784/96) - se limita à matéria de
fato e à matéria de direito patrimonial, disponível pela parte, não tendo o condão de afastar a
possibilidade/dever de a autoridade julgadora, mesmo de ofício, reconhecer a contrariedade à lei
de determinado lançamento submetido ao seu controle, pelo simples fato de tal afronta à lei ter
sido alegada pelo contribuinte apenas em sede de recurso voluntário, e não no bojo da anterior
impugnação.
Do mesmo modo, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, reiteradamente, vem
reconhecendo a possibilidade de matérias de ordem pública, dentre as quais se inclui a realização
do lançamento em desconformidade com a lei, serem reconhecidas de ofício pelos julgadores,
mesmo quando não suscitadas pela parte.
No caso em exame, se é certo que o lançamento levado a cabo deveria ter sido
efetuado em consonância com as disposições atinentes à postergação do imposto, prescritas no
artigo 6o, do Decreto-lei n. 1598, de 26.12.1977, tal como interpretado pelo Parecer Normativo
CGST n. 2, de 28.8.1996, uma vez inobservado tal comando legal pela autoridade responsável
pelo lançamento, inexorável o reconhecimento, pela autoridade julgadora, de que houve ofensa à
legalidade.
A ilegalidade do lançamento, e a nulidade dela decorrente, é matéria de ordem
pública e, portanto, não se sujeita à preclusão. Não há disponibilidade para Administração
Pública em relação ao cumprimento à lei.
De outro lado, a Contribuinte interpôs recurso Especial em que suscita
divergência em relação a três temas: (i) nulidade do acórdão recorrido em razão deste ter,
alegadamente, adotado critério de apuração dos tributos diferente daquele adotado pela
fiscalização; (ii) possibilidade de o Fisco limitar a correção monetária do balanço de 1990, pela
aplicação dos índices IPC/BTNF, de forma que a eventual despesa não seja utilizada para reduzir
a base de cálculo do IRPJ antes de 1993 e (iii) possibilidade de o Fisco limitar a correção
monetária do balanço de 1990, pela aplicação dos índices IPC/BTNF, de forma que a eventual
despesa não seja utilizada para reduzir a base de cálculo da CSLL antes de 1993,
independentemente de existir limitação quanto ao IRPJ.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
O recorrente afirma que a decisão recorrida, ao adotar tal providência,
diverge daquelas exaradas nos Acórdãos no CSRF/01-05936 e no
CSRF/01-04872.
O Acórdão no CSRF/01-05.936 adotou a seguinte ementa:
DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEDORA DE IPC-
BTNF. POSTERGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO INTEGRAL DA
DESPESA. ILEGITIMIDADE. A Lei n° 8.200/91 (art. 3o) estabeleceu
que a diferença de correção monetária verificada entre o IPC e o BTNF
só poderia ser deduzida em seis exercícios sucessivos, a partir do
período-base de 1993 até 1998. Se o contribuinte apropriou tal diferença
em períodos anteriores aos definidos em lei, seu procedimento acarreta
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

postergação do pagamento do imposto, por antecipação de
custo/despesa, sujeitando-se ao pagamento da diferença de imposto e
encargos legais aplicáveis à inobservância do regime de competência,
apurados na forma do art. 171 do RIR/80 c/c Parecer Normativo COSIT
n° 02/96. Ilegítimo o lançamento fiscal que simplesmente efetua a glosa
da diferença apropriada em anos anteriores sem a recomposição do
lucro dos períodos submetidos ao percentual dc realização definido em
lei e a apuração do correto lucro real.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
Pois bem. Parece-me não haver dúvida de que o caso dos autos trata de
(potencial) hipótese de postergação tributária, pela modalidade de
antecipação de custos ou despesas. Incumbiria à Fiscalização, pois, agir
na forma estabelecida pelo RIR-80 e pelo Parecer Normativo - Cosit n.
2-96 para apuração do IRPJ eventualmente devido ou, se o caso,
justificar a não-adoção dos citados procedimentos.
Tais circunstâncias não foram verificadas no caso. Conforme se constata
dos documentos acostados aos autos, a Fiscalização procedeu à glosa
integral das despesas aferidas pela Recorrente no ano-calendário de
1992 relativas às diferenças de correção monetária resultantes da
aplicação do 1PC-90. Não foram apresentadas justificativas pela
Fiscalização para afastar os procedimentos estabelecidos nas normas
mencionadas (em especial Parecer Normativo Cosit n. 02-1996), tal
como seria de rigor para legitimar a tributação do valor integral da
despesa antecipada.
Diante de tal fato, não há que se censurar a conclusão do acórdão
recorrido no sentido de que "a fiscalização, ao lavrar o auto de infração,
limitou-se a efetuar a glosa integral da despesa de correção monetária
resultante da aplicação do IPC/90, desconsiderando os procedimentos
para a correta determinação do montante do imposto de renda devido
nos casos de inobservância do regime de competência na escrituração de
receitas, rendimentos, custos ou despesas, fazendo a 'exigência sem a
consideração dos ajustes necessários, fato que determina o
cancelamento da exigência, visto que se trata de postergação no
pagamento do imposto".
A leitura desses trechos deixa clara a divergência apontada, uma vez que
as situações fáticas são equivalentes e as providências adotadas são
diferentes, pois o lançamento foi cancelado na decisão paradigma
enquanto foi mantido, com ajustes, na decisão recorrida.
O acórdão no CSRF/01-04.872, segundo apontado, adotou a seguinte
ementa:
LIMITAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS -
POSSIBILIDADE DE EFEITOS DE POSTERGAÇÃO - COBRANÇA EM
DUPLICIDADE IMPOSSIBILIDADE - Restando provado que, até a data
da autuação, deixou o contribuinte de compensar prejuízos fiscais
observando o limite de 30% do lucro líquido ajustado, em razão do saldo
dos mesmos ter se esgotado ou diminuído por compensação anterior
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

integral e indevida, o lançamento de ofício deve considerar os efeitos da
postergação de pagamento de tributos, pois não se pode exigir tributos
em duplicidade. Não sendo este Conselho autoridade lançadora,
competente para promover a constituição de crédito tributário, cancela-
se a autuação.
Aqui, é suficiente a leitura da ementa do acórdão paradigma para deixar
clara a divergência apontada, uma vez que também determina o
cancelamento do lançamento tributário que não teria cumprido o
procedimento adequado diante da postergação do tributo.
(...)
A segunda divergência apontada pelo recorrente diz respeito à
possibilidade de o Fisco limitar a correção monetária do balanço de 1990,
pela aplicação dos índices IPC/BTNF, de forma que a eventual despesa
não seja utilizada para reduzir a base de cálculo do IRPJ antes de 1993. A
decisão recorrida adotou como fundamento o disposto no artigo 3o da Lei
no 8.200, de 1991, que autorizaria a limitação questionada pelo
recorrente, salientando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que
corroborou a constitucionalidade da referida lei, nos seguintes termos (fl.
368):
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da
constitucionalidade da Lei 8.200/91, admitindo como válida a restrição
temporal de utilização dos valores de saldo devedor de correção
monetária relativa à diferença IPC/BTNF, bem como é pacífico o
entendimento de que a referida dedução só poderia ser utilizada a partir
do ano calendário de 1993.
Também a jurisprudência administrativa pacificou-se no sentido de não
haver qualquer ilegalidade na forma de utilização da diferença de saldo
devedor de CM IPC/BTNf nos termos da Lei n° 8.200/91 e Decreto
332/91, ficando vedada a sua utilização antecipada no ano calendário
1990, sendo improcedentes as alegações de ofensa aos conceitos de
lucro real e regime de competência.
Por seu turno, o recorrente afirma que a referida decisão do STF não
pacificou a questão, mesmo dentro do STF, e que há jurisprudência
administrativa em sentido contrário.
Para demonstrar a divergência, o recorrente aponta o Acórdão no
CSRF/01-03.761, o qual adotou a seguinte ementa:
IRPJ
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS – Na correção monetária das demonstrações financeiras
relativas ao período-base encerrado em 31/12/90 deve ser considerada a
variação do IPC ocorrida no ano de 1990, em consonância com a
legislação vigente no exercício anterior, face o que dispõem os arts 43,
44, 104 I, e 144, do Código Tributário Nacional e o artigo 150, III, "a",
da Constituição Federal de 1988 Desta forma, o contribuinte pode
compensar os saldos devedores de correção monetária correspondentes
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

à diferença entre o IPC e o BTNF, integralmente, e não de forma
escalonada como pretende o fisco.
A leitura dessa ementa já é suficiente para deixar clara a divergência
apontada, uma vez que afirma expressamente a impossibilidade de o
Fisco impedir a dedução da despesa correspondente à correção monetária
relativa a 1990, mesmo considerando o comando da referida Lei no 8.200,
de 1991, ou seja, contraria o procedimento que foi adotado na espécie.
(...)
A terceira divergência apontada pelo recorrente diz respeito à
possibilidade de o Fisco limitar a correção monetária do balanço de 1990,
pela aplicação dos índices IPC/BTNF, de forma que a eventual despesa
não seja utilizada para reduzir a base de cálculo da CSLL antes de 1993,
independentemente de existir limitação quanto ao IRPJ. A decisão
recorrida admitiu a limitação quanto ao IRPJ e não fez distinção quanto à
CSLL.
Essa questão é relativa ao silêncio da Lei no 8.200, de 1991,
especificamente quanto à CSLL, uma vez que a limitação ali contida é
expressa apenas para o IRPJ. Todavia, a Súmula CARF no 55 já pacificou
essa questão no âmbito deste CARF, no sentido de afastar a dedução em
tela, verbis:
Súmula CARF no 55: O saldo devedor da correção monetária
complementar, correspondente à diferença verificada em 1990 entre o
IPC e o BTNF, não pode ser deduzido na apuração da base de Cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Assim, verifica-se que a decisão recorrida adotou o mesmo entendimento
da referida súmula, fato que dispara a incidência do §3o do artigo 67 do
RICARF, verbis:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Diante desse comando regimental, entendo que não deve ser dado
seguimento ao recurso quanto ao presente tópico.
No mérito, sustenta preliminarmente a nulidade da autuação em razão da não
observância do Parecer Normativo CGST 2/96. Sustenta ainda a invalidade das regras
estabelecidas no art. 3o, inciso I da Lei 8.200/91.
Intimada a Procuradoria apresentou contrarrazões em que aduz, em síntese, que os
artigos 32 e 33 do Decreto n° 332, de 04 de novembro de 1991, dispuseram que o acréscimo
decorrente da correção monetária das contas do ativo deveria ser registrado em sub-conta distinta
da que registra o valor original do bem ou direito, em contrapartida a uma conta especial de
correção monetária com base no IPC, cujo saldo final seria transferido para a conta de
Patrimônio Líquido.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou a
constitucionalidade do art. 3o, inciso I, da Lei 8.200/91 ao determinar que a parcela da correção
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

monetária relativa ao período-base de 1990, correspondente à diferença entre a variação do
índice de Preços ao Consumidor - IPC e a variação do BTN Fiscal "poderá ser deduzida na
determinação do lucro real, em seis anos-calendário, a partir de 1993, à razão de 25% em 1993 e
de 15% ao ano, de 1994 a 1998, quando se tratar de saldo devedor" (RE 201.465-MG, rei. orig.
Min. Marco Aurélio, rel. p/o acórdão Min. Nelson Jobim, 2.5.2001. (RE-201465).
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Em suas contrarrazões, a contribuinte alega que não foram preenchidos os
requisitos de admissibilidade, mormente a ausência de prequestionamento. Via de regra, em se
tratando de norma processual, sua alteração é de aplicação imediata nos termos do art. 14 do
CPC/15:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.
Contudo, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do recurso, o e.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a
forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião
em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento
jurisdicional que pretende combater, nesse sentido:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIGÊNCIA DO NOVO CPC.
18/3/2016. LC 95/1998 E LEI N. 810/1949. DECISÃO IMPUGNADA
PUBLICADA
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DO
NOVO
CPC.
APLICABILIDADE NA ESPÉCIE DO CPC DE 1973. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
APÓS O PRAZO PREVISTO NO artigo 545 DO CPC DE 1973.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Observando o disposto na Lei n. 810/1.949 c/c Lei Complementar
95/1.998, a vigência do novo Código de Processo Civil, instituído pela
Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, iniciou-se em 18 de março de
2016 (Enunciado Administrativo n. 1. aprovado pelo Plenário do
Superior Tribunal de Justiça em 2/3/2016).
2. À luz do princípio tempus regit actum, esta Corte Superior há muito
pacificou o entendimento de que as normas de caráter processual têm
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

aplicação imediata aos processos em curso, regra essa que veio a ser
positivada no ordenamento jurídico no artigo 14 do novo CPC.
3. Em homenagem ao referido princípio, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a
forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da
decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata
compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende
combater. Precedentes.
4. Esse entendimento foi cristalizado pelo Plenário do Superior Tribunal
de Justiça, na sessão realizada dia 9/3/2016 (ata publicada em
11/3/2016), em que, por unanimidade, aprovou a edição de enunciado
administrativo com a seguinte redação: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça"
(Enunciado
Administrativo n. 2. aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de
Justiça em 9/3/2016).
5. Na espécie, o agravo regimental impugna decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, sendo exigidos, pois, os
requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos,
com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte.
6. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão que
aprecia agravo nos próprios autos (artigo 544 do CPC de 1973) é de 5
(cinco) dias, conforme o artigo 545 do CPC de 1973. Intempestividade
verificada.
7. Agravo regimental não conhecido.
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 803.365 - SP
(2015/0259735-0) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)
Nesse aspecto, entendo que os requisitos de admissibilidade devem ser analisados
à luz da Portaria MF n° 147, de 25 de junho de 2.007, em que não se exigia o pré-
questionamento para o Recurso da Fazenda, nos termos do art. 7o:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas
Turmas, julgar recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à
evidência da prova; e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda
Nacional; no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao
sujeito passivo.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II, entende-se como outra Câmara
as que integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as
que vierem a integrá-la.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras que
aplique súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ou que na apreciação de matéria
preliminar decida pela anulação da decisão de primeira instância.
§ 4o É cabível a interposição de recurso especial contra decisão que negar
provimento a recurso de ofício.
§ 5o O recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá
seguimento quanto à matéria pré-questionada, cabendo sua
demonstração, com precisa indicação das peças processuais.
Feitos esses comentários iniciais, passo à análise de admissibilidade do recurso a
partir do que dispõem os arts. 15 e 16 da referida Portaria:
Art. 15. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do
sujeito passivo, deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente
da Câmara que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de quinze
dias contados da data da ciência da decisão.
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 7o deste Regimento, o
recurso deverá demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou
à evidência da prova e, havendo matérias autônomas, o recurso especial
alcançará apenas a parte da decisão não unânime contrária à Fazenda
Nacional.
§ 2o Na hipótese de que trata o inciso II do art. 7o deste Regimento, o
recurso deverá demonstrar, fundamentadamente, a divergência argüida,
indicando a decisão divergente e comprovando-a mediante a
apresentação de cópia de seu inteiro teor ou de cópia da publicação em
que tenha sido divulgada, ou mediante cópia de publicação de até duas
ementas, cujos acórdãos serão examinados pelo Presidente da Câmara
recorrida.
§ 3o A cópia de publicação de ementa referida no § 2o, quando extraída
da internet, deverá ser impressa diretamente da página dos Conselhos de
Contribuintes ou da Imprensa Nacional..
§ 4o O recurso especial deverá ser protocolizado na unidade da
administração tributária de jurisdição do sujeito passivo, quando por este
interposto, e na secretaria da Câmara quando interposto pelo Procurador
da Fazenda Nacional credenciado.
§ 5o Não servirá de paradigma para a interposição do recurso de que trata
o inciso II do art. 7o deste Regimento o acórdão que já tenha sido
reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 6o Interposto o recurso especial, compete ao Presidente da Câmara
recorrida, em despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos
os pressupostos de sua admissibilidade, negar-lhe seguimento.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

§ 7o Se a decisão contiver matérias autônomas, a admissão do recurso
especial poderá ser parcial, sendo facultada a interposição de agravo.
Art. 16. O despacho que admitir recurso especial terá o seguinte trâmite:
I - quando se tratar de recurso especial interposto por Procurador da
Fazenda Nacional, os autos serão encaminhados à unidade da
administração tributária de jurisdição do sujeito passivo para ciência,
assegurando-se-lhe o prazo de quinze dias para oferecer contrarazões ou
recorrer da parte que lhe for desfavorável, em igual prazo; e
II - quando se tratar de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, o
Procurador da Fazenda Nacional será intimado pessoalmente para
oferecimento de contra-razões, no prazo de quinze dias.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, é forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso, embora a questão de fundo não seja a mesma, tanto no acórdão recorrido
quanto no paradigma se discute a possibilidade de imputação dos efeitos da postergação do
imposto quando apenas alegado em Recurso Voluntário. Enquanto o acórdão recorrido, acolheu
a argumentação, o acórdão paradigma aplicou os efeitos da preclusão prescritos no art. 17 do
Decreto 70.235/72.
Assim, entendo configurada a divergência.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

A contribuinte apresente tempestivamente Recurso Especial, que já teve seus
pressupostos de admissibilidade analisados em conformidade com a Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015 que dispõe em seu art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial de
divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
No caso, o despacho de admissibilidade deu prosseguimento a duas matérias:
"Postergação" e "IPC/BTNF no IRPJ".
Em suas contrarrazões a i. PGFN não discorda do r. despacho de admissibilidade.
Tampouco vejo motivos para discordância. Verifica-se, em relação aos dois temas, a
similaridade dos fatos tratados, bem como a divergência nas soluções adotadas.
Caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada, entendo que o recurso deve
ser conhecido nos termos do despacho de admissibilidade, em conformidade com o art. 50, § 1o
da Lei no 9.784/1999.

Recurso Especial da Fazenda - Mérito

A Fazenda Nacional apresenta Recurso Especial em que questiona a possibilidade de
serem imputados os efeitos da postergação de imposto quando a matéria não foi alegada em
impugnação, alegando que se haveria consumado o efeito preclusivo de que trata o art. 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A preclusão consumativa é importante instrumento para delimitação dos limites da
lide. Contudo, não deve ser entendida em grau absoluto, sendo autorizado ao julgador administrativo
conhecer de ofício matérias de ordem pública. Em sentido semelhante já me manifestei em artigo
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

escrito com o professor Caio Augusto Takano, ainda que ali estivéssemos tratando sob o viés da
produção de provas:
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos
autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a
produção de provas que entende necessárias à formação de sua
convicção, quanto à ocorrência de determinado fato3.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e
suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática4.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fator alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em
que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às
partes o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações5.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal.
Por outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não
pode se abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando
há possibilidade de se requerer diligência ou oportunizar a produção
de provas que possa contribuir com a solução adequada do caso, sem
que isso cause excessivo prejuízo no trâmite processual6 (
(Das Provas no Processo Administrativo Tributário – Entre a Preclusão e a
Verdade Material. In JESUS, Isabela Bonfá de; MARQUES, Renata Elaine
Silva Ricetti. Novos Rumos do Processo Tributário: Judicial, Administrativo
E Métodos Alternativos de Cobrança do Crédito Tributário, vol.1. São
Paulo: Noeses, 2019, p. 355-375)

3 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 121.
4 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
5 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
6 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro município.
Princípio da verdade material. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (P.A. n.o 6017.2017/0009843-7, 2a Câmara
Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

Contudo, as conclusões ali alcançadas parecem se encaixar no caso concreto, haja
vista que apesar de não ter sido arguido em impugnação, estendem-se ao caso concreto na medida em
que a preclusão e a verdade material se limitam mutualmente.
Entendo que auto de infração lavrado com base em entendimento contrário ao
expresso em ato normativo vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, como é o caso de
Parecer Normativo Cosit é matéria cognoscível de ofício, pois dentro dos limites de controle dos
próprios atos pela Administração Tributária.
Posicionamento que encontra reflexo, em meu ver, a título exemplificativo, no
Parecer Normativo n. 8/2014, ainda que não trate expressamente da matéria aqui analisada:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO
E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para
reduzir o crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e
IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e
as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não
esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha
sido
objeto
de
apreciação
destes.

A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir
o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO,
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.

A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de
fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar
de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este
não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido
objeto
de
apreciação
destes.

COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do
lançamento, inclusive para as hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento
regularmente notificado, a retificação de ofício de débito confessado em
declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre
reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE
OFÍCIO.

A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas
reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados
pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade
de qualquer outro recurso. Todavia, este posicionamento não deve ser
aplicado para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte.
Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o
prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA
REVISÃO
DE
OFÍCIO.

A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o
mesmo objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado,
somente esta persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da
jurisdição
única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO
ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive
quanto aos valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão
já houver se manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia,
se no ato de execução do acórdão pela autoridade local houver
discordância do contribuinte quanto aos valores apurados, e sobre os
quais o órgão julgador não tenha se manifestado, devolvem-se os autos
do processo às mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a
controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do
art.
74
da
Lei
no 9.430,
de
1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do
crédito pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado
favorável a este, o qual não contenha manifestação sobre o aspecto
quantitativo, quer seja por ser esta fase o momento processual oportuno,
quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN);
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

art. 37 da Constituição Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999; art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; art. 11,
§ 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria MF
no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de
2013; IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999. e-processo 10166.729961/2013-
93
Assim, se é possível mesmo à unidade local retificar de ofício quando encerrado o
julgamento administrativo, não vejo motivos para que essa mesma sistemática ocorra no âmbito do
CARF.
Tal entendimento encontra-se expresso no próprio parecer n. 2/96:
5.1 - O art. 6o, de onde foram transcritos estes parágrafos, trata, em seu todo,
de definir o que é o lucro real e de estabelecer os critérios para a sua correta
determinação, seja pelo contribuinte, seja pelo fisco, como, aliás, esta
Coordenação-Geral já se manifestou por intermédio do referido Parecer
Normativo CST no 57/79.
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte
quanto ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar
com uma inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de
receita ou de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita
do lucro líquido correspondente ao período-base indevido e adicioná-la
ao lucro líquido do período-base competente; em sentido contrário,
deverá adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base
indevido e excluí-lo do lucro líquido do período-base de competência.
5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o
lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro real;
não se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que este
resulte ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e adições
procedidas no lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2. Dessa
forma, constatados quaisquer fatos que possam caracterizar postergação do
pagamento do imposto ou da contribuição social, devem ser observados os
seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e
adicioná-lo ao lucro líquido do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante ao
lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e excluí-lo
do lucro líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do
prazo de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive
adicional, e de contribuição social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido
correspondente ao período-base do início do prazo de postergação, bem
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

assim dos valores das diferenças do imposto e da contribuição social,
considerando seus efeitos em cada balanço de encerramento de período-base
subseqüente, até o período-base de término da postergação;
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o de
término da postergação, o valor correspondente à correção monetária dos
valores mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da postergação,
considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos, inclusive o da
correção monetária, e a dedução da diferença da contribuição social sobre o
lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes ao
imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de
imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela resultar
postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao em que
seria devido ou redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Por tais fundamentos, conheço do recurso especial da Fazenda para negar-lhe
provimento.

Recurso Especial do Contribuinte - Mérito
Inicialmente, embora tenha se verificado à divergência em relação à possibilidade de
o Fisco limitar a correção monetária do balanço de 1990, pela aplicação dos índices IPC/BTNF, tal
matéria está devidamente regulamentada pelo art. 3o da Lei n. 8.200/91. Assim, não tendo sido
declarada sua inconstitucionalidade, não compete ao CARF afastar sua aplicação, nos termos da
Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035,
de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no
202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão
no 204-00115, de 17/05/2005
Assim, não conheço da referida alegação. Mais ainda que se ultrapassasse esse óbice,
esta Turma recentemente proferiu acórdão analisando a legalidade do Decreto 332/97, entendendo
por sua validade:
ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1992
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

DIFERENÇA IPC/BTNF. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N°
8.200/91. EFEITOESCALONADONO LUCRO REAL. DECRETO No
332/91. LEGALIDADE.
Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade da aplicação da diferença IPC/BTNF para fins de
correção monetária das demonstrações financeiras, prevista na Lei n°
8.200/91, sob o entendimento de constituir um benefício
concedido ao contribuinte, considerando válida a regra de
escalonamento regulamentada pelo Decreto no 332/91 quanto ao
aproveitamento da despesa no lucro real, nenhum reparo cabe ao
lançamento.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(PA n. 18471.001311/2002-85, ac. N. 9101-005.669, relatoria Luis Henrique
Marotti Toselli, julgado em 12/08/2021)
Assim, ainda seria o caso de desprovimento em relação a referida controvérsia.
Quanto aos efeitos de se reconhecer que o lançamento foi realizado em desacordo
com Parecer Normativo Cosit, se a nulidade do lançamento ou a sua adequação ao entendimento do
referido Parecer.
Em meu entendimento, haverá casos em que o ajuste na base de cálculo decorre de
alteração de critério jurídico e casos em que se trata de mero erro aritmético, passível de correção em
julgamento administrativo. No caso concreto, a divergência é meramente aritmética, passível de
correção, conforme já assinalado pelo e. STJ em julgamento sujeito à sistemática de repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)
ORIGINADA
DE
LANÇAMENTO
FUNDADO
EM
LEI
POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE
DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88).
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER
REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES
CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA
DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA
DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE
DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do
contribuinte
fundado
em
legislação
posteriormente
declarada
inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo
Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o
que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
(CDA).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
(artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha
servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe
18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato
de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação
(DCTF), encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento
(Súmula
436/STJ),
precedeu
à
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério
quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os
Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no
artigo 145, do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da
Administração Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do
ato administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser
exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e
desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo
decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à
confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato
jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN
("O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada."), uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao
lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte (providência
desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de
cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal,
em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto,
não ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo
extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque
na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se,
atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:
"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional,
a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva
execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição,
relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao Programa de
Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho
de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

setembro de 1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções
fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante
despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a
existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente
exigíveis.(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha
sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese
de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) I -
matérias de que trata o art. 18; (...). § 5o Na hipótese de créditos tributários
já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o
caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)" 7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez
permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no
âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título
executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento
da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 10/11/2010, DJe de 30/11/2010.)
No caso, a mera desconsideração da postergação de imposto não é suficiente para a
declaração de nulidade do lançamento, restando correto o entendimento proferido pelo acórdão
recorrido.
Ante todo o exposto: (i) conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para
negar-lhe provimento; e (ii) conheço do Recurso da Contribuinte para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de CONHECER do
recurso especial da PGFN, e integralmente para CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
Isto por compreender o prequestionamento como requisito de necessária
observância também pela PGFN, e por entender que ele está presente neste caso, consoante
expresso no exame de admissibilidade:
É que no aresto combatido admitiu-se a discussão da postergação, não tratada na
impugnação.
Já no aresto combatido a tese é de que não se pode conhecer de matéria de direito não
demandada na inicial.
O recurso fazendário foi interposto em 05/06/2009, sob vigência do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147/2007. À
semelhança do Regimento atual, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, antes já estava
estipulado que o recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação das peças
processuais (art. 7o, §5o). Contudo, como consignado no Manual de Exame de Admissibilidade
de Recurso Especial, em sua versão 3.1, de dezembro de 2018:
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar recurso
especial acerca de matéria não tratada no acórdão recorrido, pois a demonstração da
divergência jurisprudencial exige, necessariamente, que a matéria tenha sido examinada
pelo Colegiado recorrido.
A PGFN, por sua vez, demonstra o prequestionamento da matéria em seu recurso
especial nos seguintes termos:
3. Apesar da 2a Turma da DRJ de Salvador-BA ter julgado procedente "in totum" os
lançamentos, a 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF —
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais derrubou cm parte os lançamentos, em
face da aplicação dos efeitos da postergação do imposto, matéria que somente foi
suscitada em sede recursal, conforme reconhece expressamente o eminente conselheiro
Walter Adolfo Maresch em seu voto, conforme se depreende do seguinte trecho
confrontante (fls. 328, verbis:
Em seu recurso voluntário a recorrente mesmo reconhecendo a mudança da
jurisprudência administrativa e judicial em relação ao assunto, pugna pela
ilegalidade do lançamento por ofensa aos conceitos do lucro real e regime de
competência e ao princípio da irretroatividade da lei.
Inova em seu arrazoado requerendo a aplicação no lançamento dos efeitos da
postergação do imposto conforme preceitos contidos no Parecer Normativo CST
02/96" (GRIFO NOSSO)
[...] (destaques do original)
Não há dúvida, assim, que o Colegiado a quo entendeu que poderia decidir acerca
da arguição de postergação trazida, apenas, em recurso voluntário. Desnecessária, portanto, a
prévia oposição de embargos em busca da justificativa deste proceder.
Adicione-se que o paradigma no 103-23.536 teve em conta, também arguição de
postergação veiculada, somente, em recurso voluntário. Os acórdãos comparados se distinguem,
apenas, porque o recorrido trata da exclusão de diferença IPC/BTNF, enquanto o paradigma
refere outro ajuste ao lucro real, decorrente da inobservância do limite de 30% à compensação de
prejuízos fiscais. Assim, em semelhante contexto fático, a partir de infrações que podem gerar
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

repercussões futuras, diferentes Colegiados do CARF decidiram de forma diametralmente oposta
quanto à possibilidade de apreciação da arguição de postergação.
No mérito do recurso fazendário, esta Conselheira acompanha o I. Relator apenas
em sua conclusão. Isto porque, diversamente do exposto em seu voto, não se vislumbra, na
competência de julgamento dos Colegiados do CARF, a possibilidade de atuação de ofício com a
amplitude referida, além de tal abordagem ser despicienda neste caso, vez que a Contribuinte
trouxe a alegação sob apreciação.
Na visão desta Conselheira, a questão se resolve por inexistir a alegada ofensa ao
art. 17 do Decreto no 70.235/72, por não haver matéria nova trazida em impugnação, mas apenas
novo argumento de defesa. A infração imputada à Contribuinte, consistente em despesa indevida
de correção monetária redutora do lucro líquido do ano-calendário 1991, foi impugnada em sua
inteireza, e em tais circunstâncias não há vedação, no regramento processual, à complementação
da defesa em sede de recurso voluntário.
São, aqui, adotadas as razões de decidir do precedente no 9101-00.514, que
distingue matéria de fundamentos de defesa, e admite a inovação de argumentos em sede de
recurso voluntário. Assim consta de seu voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Antonio
Carlos Guidoni Filho:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem a
prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa contra a
exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância administrativa)..
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário, reiterou seus
fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito para pleitear o cancelamento
da autuação (quais sejam, "que seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e
que como está em processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo,
sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo fiscal
devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas relacionadas As fases
postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da própria Administração
proceder adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo que é
salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por razões temporais)
trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e de direito que permitam melhor
exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art. 17 do
Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte
deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende
fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa,
em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado
está o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de
defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não
atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Esta Conselheira vinha orientando seu entendimento, nesta questão, em razão da
competência atribuída aos órgãos de julgamento administrativo em face de recurso
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas em declaração de voto
no Acórdão no 9101-005.3007 melhor explicitou esta premissa, nos seguintes termos:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de recurso
voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em sede de
impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra esta
matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a exigibilidade desta
parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim, suspensa. Isto porque, como
acessório da exigência principal, o questionamento desta impede o destaque e cobrança
da penalidade, pois se a exigência principal for cancelada, nada será devido a título de
penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão no
9101-004.5998 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação deste em
sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca
das razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a
impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De
Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
8 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do
sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos
para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser
destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação.
Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi
objeto de impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação,
admite-se a juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se
enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que
se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido.
Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço
Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e
2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso,
a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi
aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63,
pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na
modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela
DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de
entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na
Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período de competência
do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do período.
(anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito,
cujo prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que
assim deixou de ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste
sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do
Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em
recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao deixar de
situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova, apenas lhe
suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela autoridade julgadora
de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional,
suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras devidamente declaradas
e que compõem saldo negativo plenamente restituível. Contudo, a solução do
dissídio jurisprudencial posto resulta, apenas, na afirmação de que o Colegiado a
quo deveria ter apreciado o argumento deduzido em recurso voluntário,
especialmente porque vinculado a prova documental juntada à manifestação de
inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito
creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para
apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
(destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em
recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria não impugnada
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com fundamento em motivos
não questionados, seria passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não
usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso
administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação, para
ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento naquele ponto.
Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17 do Decreto no
70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta que o art. 16, inciso
III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação mencione os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, a exigir que ao menos algum fundamento autônomo da matéria autuada seja
discutido em impugnação para evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não decorre
da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de circunstâncias
que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de fraude expresso nos arts.
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/649. Logo, se este é o requisito para formalização daquela
exigência específica, também a sua caracterização como matéria impugnada demanda a
apresentação de motivos de fato e de direito que infirmem este fundamento específico
da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o crédito
tributário pretendendo a redução da penalidade10 na liquidação ou parcelamento em
relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela a autoridade julgadora
não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também pode apresentar impugnação
que não seja expressamente parcial, e esquecer de contestar alguma parcela exigida com
fundamentação autônoma, caso em que perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17
do Decreto no 70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o crédito tributário
correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim, permanecer com
exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra matéria devidamente

9 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
10 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

impugnada, quer em razão de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada
por matéria impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja
exigência é dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a
matéria seja autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos questionamentos
dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da competência da
autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação e,
impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é estruturação argumentativa para
discordância em face da matéria lançada com fundamento autônomo. Se os
fundamentos da multa qualificada não são enfrentados nessa peça recursal, a alteração
desta parcela do lançamento no contencioso administrativo somente pode se dar por
decorrência da decisão em face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques do original)
No presente caso, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do
crédito tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os fundamentos
autônomos da exigência, restando estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o
lançamento mediante apreciação de argumento de defesa, ainda que deduzido somente em
recurso voluntário. Em tais circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu
argumento enfrentado pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo para
a complementação de impugnação juntada depois de já proferida a decisão de 1a instância, o art.
16, §6o do Decreto no 70.235/7211 limita sua apreciação à autoridade julgadora de segunda
instância.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Quanto ao recurso especial da Contribuinte, como bem observado pelo I. Relator,
o Supremo Tribunal Federal validou a sistemática da Lei no 8.200/91 para reconhecimento da
diferença IPC/BTNF na correção monetária de balanço, confirmando a impossibilidade de
dedução da despesa correspondente no ano-calendário 1991, como promovido pela Contribuinte.
Com respeito à postergação reconhecida no acórdão recorrido, trata-se de
argumento de defesa que não se presta a afetar a validade do lançamento ou alterar o critério
jurídico lá adotado. Isto porque a dedução futura destes valores era uma opção do sujeito
passivo, mediante exclusões ao lucro real, como disposto na Lei no 8.200/91:
Art. 3o A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao
período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a
variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o
seguinte tratamento fiscal:

11 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados ermanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

I - Poderá ser deduzida, na determinação do lucro real, em seis anos-calendário, a
partir de 1993, à razão de 25% em 1993 e de 15% ao ano, de 1994 a 1998, quando se
tratar de saldo devedor. (Redação dada pela Lei no 8.682, de 1993)
II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de
acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado,
quando se tratar de saldo credor. (destacou-se)
Não consiste, assim, em inobservância de regime de competência contábil, que
atrairia outro fundamento legal para exigência, consolidado nos seguintes termos do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e
Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16). (destacou-se)
A arguição de postergação, neste contexto, em tudo se assemelha à que se verifica
em sede de glosa de compensação de prejuízos fiscais por inobservância do limite legal de 30%,
tema acerca do qual esta Conselheira assim se manifestou no voto vencedor do Acórdão no 9101-
004.21212:
No acórdão recorrido foi dado provimento ao recurso voluntário para cancelar as
exigências decorrentes da glosa de compensação de prejuízos e bases negativas
acima do limite de 30% no ano-calendário 1997 porque:
Verifica-se que no ano-calendário de 1999 e seguintes a contribuinte apurou
IRPJ a pagar, vide exemplo o extrato da DIPJ/2000, fl. 459 dos autos. De igual
forma, nos anos de 2000 e seguintes apurou CSLL a pagar, fl. 460, quando
poderia ter compensado até 30% do lucro com saldo negativo da CSLL utilizado
em excesso no ano de 1997. Portanto, caberia ao fisco exigir o tributo tão
somente sob a postergação na forma do art. 273 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999.
A matéria em questão é objeto da Súmula CARF no 36:
Súmula CARF no 36

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, e em primeira
votação votaram por negar provimento ao recurso da PGFN os conselheiros Luis Fabiano Alves Penteado (relator) e
Cristiane Silva Costa; por dar provimento ao recurso os conselheiros André Mendes de Mora, Viviane Vidal
Wagner e Adriana Gomes Rêgo; e por dar provimento parical os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Demetrius
Nichele Macei e Lívia De Carli Germano.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de
prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito
passivo que o tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o
foi em período posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da
CSLL, o que implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22679, de 19/10/2006 Acórdão no 105-16138, de 08/11/2006
Acórdão no 105-17260, de 15/10/2008 Acórdão no 107-09299, de 05/03/2008
Acórdão no 108-09603, de 17/04/2008
Nestes termos, é válido interpretar que referido enunciado, ao condicionar a exclusão da
parcela paga posteriormente à comprovação pelo sujeito passivo que o tributo que
deixou de ser pago em razão dessa compensações o foi em período posterior, afasta a
possibilidade de se imputar ao Fisco o dever de aferir eventuais compensações futuras
dos prejuízos ou das bases negativas disponibilizados com a glosa, cabendo ao sujeito
passivo prová-las ao longo do processo administrativo.
De fato, veja-se o que expressam os paradigmas da referida súmula:
 Acórdão no 103-22.679:
No que se refere à questão da postergação do pagamento da CSLL, a princípio
assistiria razão ao demandante. Realmente, qualquer fato que tenha impacto na
apuração do tributo em diversos períodos, deve ser analisado com a abrangéncia
requerida por tal circunstância. Inclui-se nessa categoria a limitação à compensação
de prejuízos ou base de cálculo negativa da CSLL em 30%. A limitação implica no
direito à utilização em períodos futuros dos valores não compensados pela trava
imposta. Se o sujeito passivo, ainda que indevidamente, compensou o saldo
negativo da CSLL sem respeitar as limitações impostas pela norma, ele também
deixou de exercer esse direito.
Com isso, o descumprimento da legislação resulta, no presente caso, na postergação
do pagamento da contribuição para período de apuração posterior ao que seria
devida. Caberia a consideração de eventuais valores da CSLL apurados a maior
pelo sujeito passivo em períodos subseqüentes, em decorrência da diminuição ou
esgotamento da base de cálculo negativa a compensar nesses períodos, em função
de seu comportamento anterior.
[...]
Por outro lado, não se pode olvidar que só é possível falar em diferença de tributo
(no caso, CSLL) se o sujeito passivo apurar contribuição devida em períodos
posteriores. Na hipótese contrária, não haveria direito de compensação a ser
exercido em períodos futuros o que implicaria na exigência da contribuição
postergada em sua totalidade.
Apesar da recorrente argüir esse direito na peça recursal, não trouxe aos autos
qualquer documento que permita atestar o resultado auferido em períodos
posteriores e de que forma afetariam a presente exigência. Com isso, não foi
comprovada a existência de resultados compensáveis em exercícios posteriores,
restando improcedentes as alegações suscitadas.
 Acórdão no 105-16.138:
Porém, no recurso voluntário traz o mesmo pleito, agora sob o manto da
postergação, que tem como principal característica a ocorrência do recolhimento do
tributo em período posterior àquele em que deveria ter sido recolhido, mas antes do
encerramento da ação fiscal. Isso com apoio no art. 6°, § 3°, do Decreto-lei n°
1.598/771, como invocado (fls. 211).
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

O dispositivo está interpretado no âmbito administrativo pelo PN Cosit n° 02/1996
que assume a importância de norma impositiva com relação aos procedimentos
fiscalizatórios.
A análise dos efeitos fiscais do procedimento da ficalizada indica claramente que
ao proceder à dedução integral dos prejuízos em 1995, deixou de fazê-lo em
períodos posteriores, já que estava zerado o valor a compensar, ou ao menos estava
baixado do saldo a compensar o montante compensado.
Tendo ocorrido a fiscalização em 1999, a fiscalização obediente ao comando do PN
2/96 deveria ter recomposto os valores relativos aos anos de 1995 a 1998
procedendo à verificação do valor dos tributos recolhidos a título de IRPJ e CSLL
para constatar se houvera efetiva postergação ou insuficiência de recolhimento.
Não o fez, maculando o lançamento, sendo de se examinar se ocorreram os efeitos
da postergação, matéria não oferecida ao judiciário.
A recorrente trouxe, na impugnação, a declaração de rendimentos do ano de 1996
(fls. 120 a 137), na qual baseou seu pedido inicial, e mais a DIPJ 2000 do ano de
1999, no curso do qual ocorreu a fiscalização.
Na declaração do ano de 1996 se observa que a empresa apresentou um lucro real
de R$ 2.167.406,28 sem ter procedido à compensação de prejuízos (fls. 126).
Se saldo de prejuízos acumulados tivesse, poderia ter deduzido 30% desse
montante, ou R$ 650.221,88.
Ainda, a fls. 130, consta o valor de R$ 2.432.828,06 de base tributável da CSLL, da
qual apenas 30%, ou R$ 729.848,42 poderiam ser aproveitados sob a rubrica de
compensação de bases negativas anteriormente formadas.
Nesse ano pouco importa o montante do IRPJ e CSLL recolhidos, uma vez que os
recolhimentos corresponderam a mera antecipação e o tributo devido ao final do
período decorreu da tributação do lucro real ou da base da CSLL apurados, sendo
os excessos restituídos ou compensados com débitos futuros.
Não comprovou a recorrente ter havido a possibilidade concreta de compensações
nos anos de 1997 e 1998, períodos encerrados anteriormente à ação fiscal.
O resultado fiscal de 1999 também não pode ser aproveitado, uma vez que o
mecanismo de postergação se considera a posição fiscal no momento da
fiscalização, sob pena de caracterização da insuficiência de recolhimento, situação
diferente da postergação.
[...]
Não se deu a postergação com relação ao valor total da glosa, porém parte da glosa
foi efetivamente tributada e consequentemente os tributos foram recolhidos
posteriormente e antes da ação fiscal, sobre os valores acima apontados.
A jurisprudência acerca da matéria inicialmente entendeu que a simples não
recomposição dos resultados era suficiente para o cancelamento da exigência,
porém evoluiu no sentido de que a postergação somente seria aceita com resultado
efetivo nos casos em que a empresa comprovasse objetivamente sua ocorrência,
trazendo ao processo os demonstrativos que comprovassem o recolhimento
posterior ao diferimento inicial e anterior à ação fiscal.
No presente caso os elementos constantes do processo somente permitem aferir que
parcela da glosa poderia provocar redução de tributo em momento posterior, o que
permite apenas acolher parcialmente a tese.
Assim, é de se prover parcialmente o recurso com relação a este item.
 Acórdão no 105-17.260:
Na medida em que, ao constituir os créditos tributários, a autoridade fiscal
promoveu a compensação dos prejuízos fiscais e das bases negativas ao limite de
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

trinta por cento, a Recorrente protesta pela aplicação do tratamento previsto no
Parecer Normativo n° 02/96.
É certo que a inobservância do limite de trinta por cento na compensação de
prejuízos fiscais e bases negativas pode revelar, tão-somente, postergação do
pagamento do imposto, vez que, como alegado pela Recorrente, a antecipação da
redução da base de cálculo decorrente de tal procedimento guarda semelhança com
o registro antecipado de uma despesa. Porém, tanto em uma situação como na
outra, cabe ao contribuinte demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea,
que o imposto que deixou de ser pago em um período foi, em período subseqüente,
devidamente quitado em razão da superveniência de resultados fiscais positivos.
Assim, para que o argumento da Recorrente pudesse ser recepcionado, seria
necessário que ela trouxesse aos autos comprovação inequívoca de que o imposto
que deixou de ser pago relativamente ao ano-calendário foi, em período
subseqüente e antes do lançamento de oficio, devidamente quitado, fato esse que
não se constata nos presentes autos.
 Acórdão no 107-09.299:
Argumenta que ocorreu a postergação do pagamento de parte do imposto exigido
nos anos-calendário de 1997 e 1998 e discute a exigência dos juros de mora
calculados pela Taxa Selic. Pede o cancelamento da exigência fiscal, ou sua
redução calculando-se os efeitos da postergação, ou ainda a realização de diligência
para confirmação do critério utilizado no cálculo da postergação.
O doc. de fls. 422 apresentado com a impugnação demonstra o cálculo da
postergação e indica que foi postergado o valor de R$ 355.443,85. Também foram
juntadas cópias das DIPJ dos anos-calendário de 1997 e 1998.
Da jurisprudência, cito o acórdão n° 108-08862, de 25.05.2006, da mesma empresa,
relativo à exigência da CSLL do mesmo exercício, que excluiu da exigência os
valores postergados.
Dessa forma deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 355.443,85 indicado às
folhas 422.
 Acórdão no 108-09.603:
Por fim, resta resolver a questão quanto à postergação do imposto devido. A própria
diligência conclui que houve postergação do IRPJ em 1996 (fls. 341), visto que,
conforme relata a diligência, nos períodos seguintes à lavratura do auto de infração,
a empresa não se utilizou do saldo remanescente de prejuízo fiscal, tendo efetuado
os pagamentos do IRPJ apurados nas respectivas DIPJ's, tanto nas estimativas
mensais como nos ajustes anuais.
Também como resultado da mesma diligência (fls. 340/341), já no ano-calendário
de 1997, a empresa apresentou lucro real que permitiria a compensação de saldo
remanescente de prejuízo fiscal, que não pôde ser compensado no ano-calendário
de 1996. Logo, o imposto não recolhido em 1996, foi pago (principal) no ano-
calendário de 1997.
Ora, partindo do relato da própria diligência, concluo que o prejuízo causado ao
erário público é apenas quanto ao efeito da postergação. Demonstrado no presente
caso, que existe hipótese de postergação, sendo certo que existe pagamento no ano
seguinte, entendo que o lançamento deve ser restrito à postergação. Todavia, não é
possível alterar o lançamento após o prazo decadencial, razão pela qual o
lançamento ao qual se aplicaria os efeitos da postergação deve ser totalmente
cancelado.
Tais excertos, ao validarem a exigência quando o sujeito passivo não faz prova da
postergação, e reduzi-la quando há evidências neste sentido, demonstram que não só
incumbe ao sujeito passivo provar a postergação, mas também deixam patente que neles
não há um alinhamento quanto à forma a ser observada na demonstração de tais
ocorrências. Basta ver que no precedente no 108-09.603 a apuração foi feita em sede de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000346/96-15

diligência, constando em seu relatório a determinação de que fossem juntadas aos autos
as DIPJ ́s dos anos-calendário imediatamente posteriores a 1996 e até 2000, com os
comprovantes de recolhimento do imposto, a indicar que o sujeito passivo não havia
apresentado tais documentos em sua defesa. Já o precedente no 105-17.260 demanda
comprovação inequívoca de que o imposto que deixou de ser pago relativamente ao
ano-calendário foi, em período subseqüente e antes do lançamento de oficio,
devidamente quitado, mas não especifica quais elementos se prestariam a tanto.
Assim, com fundamento no expresso na Súmula CARF no 36, o acórdão recorrido deve
ser reformado. Já com referência à suficiência da prova apresentada pela contribuinte,
importa ter em conta que o recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido nos
seguintes termos:
[...]
Como se vê, a análise da divergência, em exame de admissibilidade, se restringiu à
possibilidade de verificar, em julgamento, os efeitos da postergação, sem se cancelar a
autuação por inobservância desta providência pela autoridade fiscal, como firmado no
acórdão recorrido.
De toda a sorte, ainda que a divergência suscitada alcance, também, o conteúdo
probatório que deve ser produzido para se admitir, em julgamento, os efeitos da
postergação, fato é que, no presente caso, a contribuinte, em recurso voluntário, apesar
de não juntar as DIPJ correspondentes, elaborou tabelas evidenciando o lucro real
apurado nos anos-calendário posteriores (1998 a 2001) e demonstrando a possibilidade
de compensação nestes períodos, anteriores à formalização do presente lançamento, dos
prejuízos cuja compensação foi glosada no ano-calendário 1997, restando em 2001 o
saldo de prejuízos no valor de R$ 55.850,35 (e-fls. 468). À e-fl. 233 consta extrato das
DIPJ apresentadas pela contribuinte, e que confirmam a opção pela tributação com base
no lucro real nos anos-calendário 1998 a 2001.
Em face destas evidências, é possível reformar o acórdão recorrido para dar parcial
provimento ao recurso voluntário, admitindo-se, na liquidação deste acórdão, a
imputação proporcional dos tributos postergados nos anos-calendário 1998 a 2001, caso
a recomposição das bases tributáveis, mediante utilização dos prejuízos e bases
negativas glosados, até o limite legal, resulte em valores recolhidos a maior naqueles
períodos.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
A jurisprudência administrativa, assim, está consolidada no sentido de que a
postergação de pagamento evidenciada em razão da possibilidade de ajustes futuros ao lucro
líquido, para apuração do lucro real, implica em excluir da exigência a parcela paga
posteriormente, sem afetar a validade do lançamento, consoante procedido pelo Colegiado a quo.
Assim, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 662
DF CARF MF
Original